Tribunal: TRF3
Processo: 5000712-05.2017.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
746/1197)

5000712-05.2017.4.03.6105

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1 - Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada.

2 - Inadmissibilidade de reexame da causa por meio de embargos de declaração para conformar o julgado ao entendimento da parte embargante. Caráter nitidamente infringente.

3 - Embargos de declaração rejeitados.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000712-05.2017.4.03.6105

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JORGE SOBRINHO DO NASCIMENTO

Advogado do(a) APELANTE: ELLEN CAMILA ANDRADE ALONSO - SP262784-A

APELADO: JORGE SOBRINHO DO NASCIMENTO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: ELLEN CAMILA ANDRADE ALONSO - SP262784-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000712-05.2017.4.03.6105

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JORG

Inteiro teor:
746/1197)

5000712-05.2017.4.03.6105

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1 - Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada.

2 - Inadmissibilidade de reexame da causa por meio de embargos de declaração para conformar o julgado ao entendimento da parte embargante. Caráter nitidamente infringente.

3 - Embargos de declaração rejeitados.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000712-05.2017.4.03.6105

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JORGE SOBRINHO DO NASCIMENTO

Advogado do(a) APELANTE: ELLEN CAMILA ANDRADE ALONSO - SP262784-A

APELADO: JORGE SOBRINHO DO NASCIMENTO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: ELLEN CAMILA ANDRADE ALONSO - SP262784-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000712-05.2017.4.03.6105

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JORGE SOBRINHO DO NASCIMENTO

Advogado do(a) APELANTE: ELLEN CAMILA ANDRADE ALONSO - SP262784-A

APELADO: JORGE SOBRINHO DO NASCIMENTO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: ELLEN CAMILA ANDRADE ALONSO - SP262784-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora, contra o v. acórdão, proferido pela 9a Turma, que rejeitou a preliminar e negou provimento às apelações, em ação objetivando o reconhecimento de tempo de serviço especial e a concessão de aposentadoria especial.

Em seus embargos, sustenta o embargante, inclusive para fins de prequestionamento, omissão do julgado, por negativa de prestação jurisdicional, uma vez não deferidas as provas por ele requeridas. Sustenta, ainda, que há anotação quanto à adicional de periculosidade em CTPS.

Intimada, a parte contrária deixou de se manifestar.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000712-05.2017.4.03.6105

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JORGE SOBRINHO DO NASCIMENTO

Advogado do(a) APELANTE: ELLEN CAMILA ANDRADE ALONSO - SP262784-A

APELADO: JORGE SOBRINHO DO NASCIMENTO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: ELLEN CAMILA ANDRADE ALONSO - SP262784-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O julgado embargado não apresenta qualquer obscuridade, contradição ou omissão, tendo a Turma Julgadora enfrentado regularmente a matéria de acordo com o entendimento então adotado.

A matéria foi suficientemente enfrentada no voto deste Relator, in verbis:

“No tocante a preliminar de cerceamento de defesa, o conjunto probatório acostado aos autos é suficiente para a formação da convicção do magistrado.

Ademais, não verifico qualquer nulidade no julgamento antecipado da causa, uma vez que cabe à parte trazer aos autos os documentos necessários para comprovação do direito alegado ou então comprovar a recusa da empresa em fornecer os devidos formulários e laudos técnicos.

Neste ponto, saliento que não foi juntada documentação suficiente a evidenciar a recusa no fornecimento dos formulários em questão pelos empregadores.”

Por outro lado, a percepção de adicional de insalubridade, por si só, não é suficiente a demonstrar o exercício do labor em condições especiais, para fins previdenciários.

Dessa forma, verifica-se que o presente recurso pretende rediscutir matéria já decidida por este Tribunal, o que não é possível em sede de declaratórios. Precedentes: STJ, 2a Turma, EARESP no 1081180, Rel. Min. Herman Benjamim, j. 07/05/2009, DJE 19/06/2009; TRF3, 3a Seção, AR no 2006.03.00.049168-8, Rel. Des. Fed. Eva Regina, j. 13/11/2008, DJF3 26/11/2008, p. 448.

Cumpre observar que os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, contradições e omissões da decisão, acaso existentes, e não conformar o julgado ao entendimento da parte embargante que os opôs com propósito nitidamente infringente. Precedentes: STJ, EDAGA no 371307, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, j. 27/05/2004, DJU 24/05/2004, p. 256; TRF3; 9a Turma, AC no 2008.03.99.052059-3, Rel. Des. Fed. Nelson Bernardes, j. 27/07/2009, DJF3 13/08/2009, p. 1634.

Por outro lado, o escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário, perde a relevância em sede de declaratórios, se não demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1 - Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada.

2 - Inadmissibilidade de reexame da causa por meio de embargos de declaração para conformar o julgado ao entendimento da parte embargante. Caráter nitidamente infringente.

3 - Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.